Tribunal: STJ
Processo: 1010779-50.2021.8.26.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944828 - SP
(2025/0186591-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J A S
ADVOGADA
: CIBELE DOS SANTOS TADIM NEVES SPINDOLA - SP292177
AGRAVADO
: C S A
AGRAVADO
: J S DOS S
ADVOGADA
: MARIZA DE LAZARE GALVÃO - SP092547
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INVENTÁRIO
COM
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial com fundamento na aplicação, por analogia, da
Súmula n. 284 do STF, em razão da ausência de indicação dos dispositivos legais
federais violados ou dos dispositivos objeto de dissídio interpretativo.
2. A controvérsia diz respeito a ação de abertura de inventário com pedido de
reconhecimento de união estável. Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu a
petição inicial. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação ao entender que a discussão exige dilação probatória
incompatível com o inventário, com base no
do CPC de 2015.
art. 612
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 284 do
STF por terem sido indicados, no recurso especial, os arts. 1.723,
, e 1.725,
caput
do CC, bem como a divergência interpretativa; e (ii) saber se o dissídio
jurisprudencial foi comprovado nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §
1o, do RISTJ para o conhecimento do especial pela alínea do
III, da CF.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As razões do recurso especial estão dissociadas dos fundamentos do acórdão
recorrido, que se limitaram à necessidade de dilação probatória e remeteu à parte
recorrente às vias ordinárias, com base no
do CPC de 2015, incidindo a
art. 612
Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54043008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 41af4798-cb29-4e4b-a544-c3a21aa00a4c

5. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, por ausência de juntada do
inteiro teor do acórdão paradigma e de cotejo analítico, conforme exigem os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "Incide a Súmula n. 284 do STF quando as razões do recurso
especial não enfrentam os fundamentos do acórdão recorrido. 2. Não se conhece
do recurso especial pela alínea
se ausentes o inteiro teor dos paradigmas e o
c
cotejo analítico exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 612, 1.029, § 1o; CC, arts. 1.723,
,
caput
1.725; RISTJ, arts. 259, § 6o, 255, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt nos EDcl nos
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EREsp n. 1.803.803/RJ,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2023;
AREsp n. 2.653.829/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/8/2025;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.610.985/SP,
julgado em 2/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 41af4798-cb29-4e4b-a544-c3a21aa00a4c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944828 - SP (2025
/0186591-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J A S
ADVOGADA
: CIBELE DOS SANTOS TADIM NEVES SPINDOLA -
SP292177
AGRAVADO
: C S A
AGRAVADO
: J S DOS S
ADVOGADA
: MARIZA DE LAZARE GALVÃO - SP092547
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO
DE UNIÃO ESTÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do recurso especial com fundamento na aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do
STF, em razão da ausência de indicação dos dispositivos legais federais violados ou
dos dispositivos objeto de dissídio interpretativo.
2. A controvérsia diz respeito a ação de abertura de inventário com pedido de
reconhecimento de união estável. Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu a
petição inicial. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação ao entender que a discussão exige dilação probatória
incompatível com o inventário, com base no
do CPC de 2015.
art. 612
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52685662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:35
Código de Controle do Documento: 33b829e2-3108-49ad-8c72-45875701eb47

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 284 do STF
por terem sido indicados, no recurso especial, os arts. 1.723,
, e 1.725, do CC,
caput
bem como a divergência interpretativa; e (ii) saber se o dissídio jurisprudencial foi
comprovado nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ para o
conhecimento do especial pela alínea do
III, da CF.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As razões do recurso especial estão dissociadas dos fundamentos do acórdão
recorrido, que se limitaram à necessidade de dilação probatória e remeteu à parte
recorrente às vias ordinárias, com base no
do CPC de 2015, incidindo a
art. 612
Súmula n. 284 do STF.
5. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, por ausência de juntada do inteiro
teor do acórdão paradigma e de cotejo analítico, conforme exigem os arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "Incide a Súmula n. 284 do STF quando as razões do recurso
especial não enfrentam os fundamentos do acórdão recorrido. 2. Não se conhece do
recurso especial pela alínea
se ausentes o inteiro teor dos paradigmas e o cotejo
c
analítico exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 612, 1.029, § 1o; CC, arts. 1.723,
,
caput
1.725; RISTJ, arts. 259, § 6o, 255, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt nos EDcl nos
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EREsp n. 1.803.803/RJ,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2023;
AREsp n. 2.653.829/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/8/2025;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.610.985/SP,
julgado em 2/9/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52685662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:35
Código de Controle do Documento: 33b829e2-3108-49ad-8c72-45875701eb47

Trata-se de agravo interno interposto por J. A. S. contra decisão da
Presidência que, com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso em razão da aplicação, por analogia, da
Súmula n. 284 do STF, em razão de ausência de indicação dos dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo.
A parte agravante alega que o recurso especial indicou os dispositivos
federais violados e a divergência interpretativa, superando a deficiência de
fundamentação e a incidência do óbice da Súmula n. 284 do STF.
Requer o provimento do agravo interno e o conhecimento do recurso
especial interposto.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme as certidões de fls. 207-
208.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 284
do STF, tendo em vista a indicação no recurso especial de interpretação divergente
envolvendo os arts. 1.723,
, e 1.725, do CC, de modo que a decisão de fls. 189-
caput
190 deve ser reconsiderada.
Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão de fls.
art. 259,
189-190.
Passo à nova análise de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA52685662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:35
Código de Controle do Documento: 33b829e2-3108-49ad-8c72-45875701eb47

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação de abertura de inventário com pedido de
reconhecimento de união estável. O julgado foi assim ementado (fl. 137):

INVENTÁRIO E DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – Legitimidade ad
não configurada
causam
– Ausência de reconhecimento pelos filhos herdeiros da
suposta união estável entre o autor e a falecida à época do óbito – Possibilidade de
cumulação com declaração de união estável se não houver resistência dos herdeiros ou
desnecessidade da produção de provas que não documentais, remetendo às vias
ordinárias os casos que dependerem de outras provas, como no caso em questão –
Indeferimento da inicial mantido – Recurso desprovido.

No recurso especial, a parte sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir
que a cumulação do inventário com declaração de união estável não seria possível
diante de resistência dos herdeiros e necessidade de dilação probatória, divergiu de
julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que considerou a
prova da convivência pública, contínua e duradoura, com o propósito de constituição
familiar, é suficiente para o reconhecimento da união estável, embora os herdeiros
não tenham se manifestado nesse sentido.
Alega a presença dos requisitos essenciais à união estável ao afirmar
convivência por aproximadamente 35 anos, com coabitação, relação pública e
notória, contínua e duradoura, orientada pela intenção de constituir família, além da
aquisição de bens na constância da convivência.
Requer o provimento do recurso e a reforma do acórdão recorrido.
Contrarrazões às fls. 153-156.
A controvérsia diz respeito a ação de abertura de inventário com pedido de
reconhecimento de união estável.
Documento eletrônico VDA52685662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:35
Código de Controle do Documento: 33b829e2-3108-49ad-8c72-45875701eb47

Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial, sem
resolução do mérito.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação, por entender que a questão exige dilação probatória, incompatível com o
inventário. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 138-140):

Como bem observado pela I. Magistrada, o reconhecimento da união estável no
processo de inventário baseia-se na aplicação dos princípios da instrumentalidade das
formas, celeridade e na economia processual, o que não ocorre no caso em questão
onde os herdeiros contestam a existência da união estável entre o requerente e a
falecida, apontando que à época do falecimento da genitora as partes não mantinham
mais o relacionamento.
Com relação à possibilidade de cumulação do inventário com a declaração de
união estável, dispõe o
do
que “o juiz decidirá todas as questões de
art. 612
CPC/2015
direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo
para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.
[...]
Dessa forma, havendo necessidade da produção de prova oral e outras para a
comprovação da existência da união estável à época do falecimento da inventariada, a
questão torna-se de alta indagação, não havendo possibilidade de sua tramitação
juntamente com o inventário, sendo de rigor o ajuizamento de nova ação pelo
interessado, não ocorrendo cerceamento de defesa pela extinção do feito, que fica
mantida, diante da impossibilidade da dilação probatória, não tendo o apelante
legitimidade ad causam para requerer a abertura do inventário.

Verifica-se que o mérito da tese jurídica, apresentada pela recorrente, com
relação ao preenchimento dos requisitos legais para caracterização da união estável
com a falecida (arts. 1.723,
, e 1.725 do CC) não foi analisada no acórdão
caput
recorrido, que apenas remeteu à parte recorrente às vias ordinárias, com base no
do CPC, por demandar ampla dilação probatória.
art. 612
Depreende-se as razões recursais se encontram dissociadas dos
fundamentos do acórdão recorrido, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte,
atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
Documento eletrônico VDA52685662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:35
Código de Controle do Documento: 33b829e2-3108-49ad-8c72-45875701eb47

quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
Ademais, para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para
a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
No recurso especial, a parte recorrente, a título de divergência pretoriana,
reproduz a ementa de acórdão (fl. 148). Entretanto, deixou de juntar aos autos cópia
do inteiro teor do julgado apontado.
Conforme orientação jurisprudencial da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, a menção ao diário da justiça em que publicado o aresto
divergente ou a mera a referência ao site de Tribunal ou de terceiros não atendem às
exigências formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, constituindo vício
substancial insanável a inobservância desses requisitos (AgInt nos EDcl nos
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EREsp n. 1.803.803/RJ,
julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
6/10/2023)
Além disso, fica prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial, ante
a não realização do devido cotejo analítico mediante a abordagem pormenorizada da
similitude fática e jurídica entre cada um dos julgados.
Documento eletrônico VDA52685662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:35
Código de Controle do Documento: 33b829e2-3108-49ad-8c72-45875701eb47

Ressalte-se que não basta que sejam citados os posicionamentos de cada
um dos julgados confrontados, sendo imperioso que o recorrente faça o cotejo
analítico entre os arestos confrontados, demonstrando a identidade de situações
fáticas com aplicação de soluções jurídicas diversas.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAR - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA CONHECER EM
PARTE E NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO
DEMANDANTE.
1. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento
posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por
importar em inovação recursal, a qual é considerada indevida em virtude da preclusão
consumativa.
2. A ausência de impugnação específica, no agravo interno, aos fundamentos de
capítulo autônomo da decisão monocrática conduz à preclusão da matéria não
impugnada. Precedentes.
3. Conforme jurisprudência deste STJ, decisões monocráticas não servem como
paradigma para alegação/comprovação de dissídio jurisprudencial.
4. É assente nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e
excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico, que evidencie a
similitude fática entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para
comprovar a divergência jurisprudencial.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido. (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.653.829/SP,
DJEN de 1o/9/2025, destaquei.)
25/8/2025,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA E
SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 284/STF
1. Para alterar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido quanto à presença
dos requisitos ensejadores da reparação por dano moral, seria imprescindível o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado por meio de
recurso especial, conforme dispõe a Súmula n. 7/STJ.
2. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o
valor arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não
Documento eletrônico VDA52685662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:35
Código de Controle do Documento: 33b829e2-3108-49ad-8c72-45875701eb47

estando configurada uma dessas situações, inviável reexaminar o valor fixado, uma
vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto pela
Súmula n. 7/STJ
alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada
no dissídio jurisprudencial.
4. Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige se, além da transcrição de
CPC/2015
art. 255,
acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio
jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática
entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de
soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
Agravo interno improvido (AgInt no
simples transcrição de ementas.
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.610.985/SP,
em
DJe de
destaquei.)
2/9/2024,
5/9/2024,

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52685662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:35
Código de Controle do Documento: 33b829e2-3108-49ad-8c72-45875701eb47

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.944.828 / SP
Número Registro: 2025/0186591-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10107795020218260005
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J A S
ADVOGADA
: CIBELE DOS SANTOS TADIM NEVES SPINDOLA - SP292177
AGRAVADO
: C S A
AGRAVADO
: J S DOS S
ADVOGADA
: MARIZA DE LAZARE GALVÃO - SP092547
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J A S
ADVOGADA
: CIBELE DOS SANTOS TADIM NEVES SPINDOLA - SP292177
AGRAVADO
: C S A
AGRAVADO
: J S DOS S
ADVOGADA
: MARIZA DE LAZARE GALVÃO - SP092547
Documento eletrônico VDA54010116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:23
Código de Controle do Documento: 3458b92e-aba4-4141-abaa-c5ff59e993aa

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:23
Código de Controle do Documento: 3458b92e-aba4-4141-abaa-c5ff59e993aa